Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019175-19.2019.8.11.0000
Recorrente: EROS JOSÉ AGUIAR SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EROS JOSÉ AGUIAR SILVA (id 60914524) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 59012519):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo que demitiu o Servidor Público, do Cargo de Agente Prisional, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.” (TJMT, RAI 1019175-19.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, resumindo o cerne recursal, in verbis:
“(...)Ressaltando o respeito que nutro e pratico pelo Tribunal a quo, interpõe-se o presente RESP contra Acórdão daquele que julgou improcedente Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Juiz de Primeiro Grau que indeferiu pedido de liminar de “antecipação de tutela”, tendo como fundamento a ilegalidade da exclusão do Recorrente da folha de pagamentos, antes de decidir definitivamente (administrativamente) sua demissão.”
Não restou apontado qual seria o dispositivo legal supostamente violado, limitando-se a postular pela reforma do acórdão recorrido.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Por tudo o exposto nesta Petição, Requer-se a concessão de liminar, com efeito ativo, para determinar-se que o Recorrido pague os salários referentes aos meses que vão de julho de 2019 até o julgamento do mérito de sua ação declaratória de nulidade de demissão, ou, alternativamente, do mês de julho de 2019 até o mês de junho de 2020, data em que o Recorrido proferiu decisão indeferindo pedido de reconsideração e efetivou a demissão do aqui Recorrente, vez que se trata de verba alimentar que corresponde a servidor público que não tinha, não tem e não podia ter qualquer outro vínculo empregatício com outra pessoa física ou jurídica, para além da que mantinha há mais de 10 anos com o Recorrido.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão id 60943044 e 60914595.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito ativo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, importante ressaltar que a decisão recorrida é precária, uma vez que houve tão somente o indeferimento da tutela de urgência em Primeiro Grau, inexistindo decisão meritória nos autos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 735 do STF.
E ainda, analisando os autos, verifica-se que o Recorrente não logrou êxito em seus pedidos elencados na exordial, tendo sido indeferida a tutela provisória, decisão que foi mantida pelo acórdão recorrido.
Ou seja, no caso em tela, o que o Recorrente busca é que seja deferido o efeito ativo para que seja o Estado condenado ao pagamento das verbas supostamente devidas.
Diante desse quadro, embora haja previsão no § 5o do art. 1.029 do CPC, acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, a sua abrangência não alcança a tutela de cunho positivo, como o postulado efeito ativo.
Conforme cediço, ao Tribunal de origem somente é admissível a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o mencionado decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Do contrário – ou seja, sendo o recurso interposto contra um acórdão que se limita a indeferir o pedido de providência da parte –, não haverá qualquer manifestação judicial para se suspender.
Para alcançar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória, o que é vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade de recurso especial.
Com efeito, na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, in casu, a Vice-Presidência, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, o que foge da competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:
“Nem sempre uma simples tutela cautelar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial se mostrará suficiente para salvaguardar o direito que o sucumbente da decisão recorrida diz ter. Aliás, a questão não é nem de ser suficiente ou não, mas sim de ser adequada. Expliquemos: Quando o Tribunal profere uma decisão de conteúdo ‘negativo’, desacolhendo uma pretensão e mantendo intocado o mundo dos fatos posto em causa, essa decisão não se sujeita a qualquer espécie de execução. [...] A instância a quo somente pode determinar a sustação dos efeitos da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo a recurso especial, e restabelecendo, por consectário, uma situação jurídica preexistente, não estando autorizada a conceder tutela que, a pretexto de medida acautelatória, acaba deferindo ao recorrente do especial uma situação jurídica que não lhe tenha sido antes conferida.” (SILVA, Victor Cretella Passos Silva. In A CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE TUTELAS DE URGÊNCIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. publicado no site Âmbito Jurídico em 01/04/2011 | no 87, Ano XIV - abril/2011 - ISSN - 1518-0360. Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9313) (g.n.)
Importante destacar que esta Vice-Presidência tem adotado tal posicionamento, conforme aresto:
“Vistos, etc. Como salientado na decisão de Id. 22344479, “compete a esta Vice-Presidência apenas realizar a admissibilidade dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, e não o arbitramento de honorários recursais por conta da interposição dos mesmos.” Com efeito, a competência desta Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, lugar para análise de pedidos de natureza ativa, tais como o arbitramento de honorários recursais. Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido, o qual deve ser formulado pelos meios próprios. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. V” (N.U 0000884-68.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
Dessa forma, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, é o caso de não conhecimento do pleito de concessão do efeito aqui pretendido, o qual deve ser requerido junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência, porquanto a pretensão implica pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi